Tribunal: TJDFT
Processo: 0735210-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AÇÃO RESCISÓRIA (47) 0735210-02.2023.8.07.0000 AUTOR: SINAI INVESTIMENTOS S/A REU: ALDENILSON PASSOS FERREIRA DECISÃO SINAI INVESTIMENTOS S.A. ajuizou ação rescisória para desconstituir a r. sentença proferida no proc. no 0714211-59.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento, movida por ALDENILSON PASSOS FERREIRA. Pede a antecipação da tutela recursal “para suspender o trâmite da ação judicial no 0714211-59.2022.8.07.0001, bem como o cumprimento de quaisquer medidas constritivas, em especial o mandado de penhora de id no 166592205 e qualquer levantamento de valores já bloqueados nos autos” (id. 50483666, pág. 19), aduzindo, em síntese, (i) a incompetência absoluta do MM. Juiz prolator do julgado, tendo em vista a existência de interesse da CEF na lide e (ii) julgamento extra petita. Custas e depósito legal recolhidos (id. 50483669, págs. 3/5 e id. 50752406). É o sucinto relato. Decido. Recebo a ação rescisória, presentes os pressupostos de admissibilidade. O art. 969 do CPC dispõe que “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. E, conforme disciplina o art. 300, caput, do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Examinado o cumprimento de sentença (ação de rescisão contratual e restituição de valores), proc. no 0714211-59.2022.8.07.0001, vê-se que é movido por ALDENILSON PASSOS FERREIRA contra SINAI INVESTIMENTOS S/A, ora autor, ANNA AGRONEGOCIOS S.A. e CHIOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP, para recebimento da importância de R$ 142.192,41. Inicialmente, a ação originária havia sido proposta na Justiça Federal, por ALDENILSON PASSOS FERREIRA contra CHIOLA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA – EPP e CAIXA ECONOMICA FEDERAL. A MM. Juíza da 13a Vara Federal da SJDF, em r. decisão de 2/3/2022, reconheceu a ilegitimidade da CEF, declarou a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, determinou a retificação dos autos para excluir a CEF do polo passivo e, nos termos dos arts. 64, §3o, e 66, parágrafo único, ambos CPC, ordenou a remessa dos autos à livre distribuição a uma das Varas Cíveis da Justiça do Distrito Federal e Territórios (id. 122473556, pág. 98). Distribuído o processo ao Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, o MM. Juiz determinou ao autor emendar a inicial, excluindo os pedidos referentes à Caixa Econômica Federal, sob pena de indeferimento. A emenda foi apresentada, a ré, citada, não apresentou contestação, e o MM. Juiz proferiu a r. sentença exequenda (id. 132090622), na qual julgou procedentes os pedidos para: “[...] rescindir o contrato firmado entre as partes, determinando que a ré restituía ao autor todos os valores desembolsados para o pagamento do bem imóvel, bem como se responsabilize pelas parcelas do financiamento bancário. Correção do desembolso e juros legais a contar da citação. Condeno, ainda, a requerida a pagar a título de danos morais o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Correção do arbitramento e juros a contar da citação. Fica o mérito julgado nos termos do art. 487, inc. I, do CPC. Custas e honorários pela parte ré, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação. Com o trânsito em julgado, pagas as custas, ao arquivo. P.R.I.” Acrescente-se que as empresas SINNAI e ANNA foram incluídas no polo passivo da fase de cumprimento de sentença em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa CHIOLA. Diante dos elementos acima expostos, não se evidencia a incompetência absoluta do Juízo prolator da r. sentença, observado que o processo foi inicialmente distribuído à Justiça Federal, na qual se determinou a exclusão da CEF do polo passivo e declinou da competência para a Justiça do Distrito Federal. Também não está configurado o julgamento extra petita, pois o decreto de rescisão do contrato firmado entre as partes, pela r. sentença, decorre logicamente do pedido de restituição dos valores desembolsados para o pagamento do bem imóvel, e a interpretação do pedido deve considerar o conjunto da postulação, art. 322, §2o, do CPC. Em suma, não há prova inequívoca da probabilidade do direito. O perigo iminente de dano também está configurado, uma vez que a autora, devedora no processo originário, dispõe de meio processual próprio e cabível para impugnar, naqueles autos, eventual penhora realizada sobre seus bens. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Cite-se o réu, prazo de 20 dias, art. 970 do CPC. Intime-se. Oficie-se ao Juízo prolator da r. sentença rescindenda para ciência desta ação. Brasília - DF, 30 de agosto de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora